Tribunal: TJDFT
Processo: 0715070-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena NÚMERO DO PROCESSO: 0715070-41.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSA SILVERIO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: EDILAMAR SILVERIO DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação indenizatória de danos materiais e reparatória de danos morais que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com exame do mérito nos termos do art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil. Intimem-se Rosa Silvério dos Santos e Banco do Brasil S.A. para demonstrarem que o caso sob julgamento ajusta-se aos fundamentos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça ou que há relevante distinção fática em relação ao precedente. O prazo para cumprimento da determinação é de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Retornem os autos conclusos na sequência. Brasília, 10 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada